Tribunal: TJDFT
Processo: 0705045-20.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705045-20.2020.8.07.0018 RECORRENTE: CONSÓRCIO HP - ITA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO. MOTIVO. REGULARIDADE. JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. PRAZO IMPRÓPRIO. RAZOABILIDADE. SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA. DADOS RELACIONADOS ÀS VIAGENS REALIZADAS. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO. REGULARIDADE. COEFICIENTE DE REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO DAS INFRAÇÕES. INAPLICABILIDADE. 1. No caso concreto em análise, a autoridade administrativa externou, nos autos de infração, os motivos que ensejaram a autuação, não havendo que se falar, neste ponto, em vício que gere nulidade do ato administrativo por ausência de motivo. 2. No tocante ao prazo para julgamento do recurso administrativo, que deveria corresponder a trinta dias prorrogáveis uma única vez por igual período, é pacífico o entendimento de que a sua inobservância não acarreta nulidade, até porque inexiste previsão legal nesse sentido. Ainda que a lei estabeleça um limite temporal a ser observado pelo Poder Público no bojo de processos administrativos, é certo que tais dispositivos devem ser interpretados considerando a razoabilidade e a realidade dos órgãos da administração pública. 3. No que tange à suposta inobservância do prazo de 30 dias para aplicação das multas e notificação para defesa prévia, observo que o termo inicial para impugnação do auto de infração somente se inicia com a efetiva ciência pelo interessado, nos termos do artigo 36 da Lei 3.106/2002. Ou seja, o prazo de trinta dias, previsto no artigo 33 do Código Unificado, destina-se à Administração Pública para aplicação da penalidade, sendo a notificação para a defesa prévia fase posterior, em momento distinto da punição, contado da data da ciência do ato que aplicou a penalidade. 3.1 Frise-se que, havendo descumprimento do referido prazo, o arquivamento do processo somente ocorre mediante deliberação do colegiado do departamento de transporte do DF, nos termos do artigo 33 § o da referida Lei. 4. A despeito de a finalidade principal do software utilizado para a apuração da infração administrativa estar relacionada à bilhetagem automática, essas informações são aferidas a partir do conjunto de viagens que um motorista e um cobrador realizam em um determinado veículo, quando se registram os acessos de passageiros. 5. Enquanto a infração administrativa que ensejou a aplicação da multa está relacionada à realização de viagens a menos, a autora/apelante insurge-se contra o sistema empregado pelo Poder Público porque, segundo a conclusão pericial, ele aponta viagens a mais. Entretanto, não se pode extrair do laudo pericial uma conclusão que sirva de amparo para a tese recursal, não havendo, ainda, qualquer contrariedade entre o entendimento adotado pelo magistrado de primeiro grau e aquele externado pelo perito auxiliar do Juízo. 6. A utilização dos dados do sistema TDMAX está amparada no artigo 37 da Lei Distrital no 4.011/07, que dispõe sobre os serviços de transporte público coletivo integrantes do Sistema de Transporte do Distrito Federal e autoriza o exercício da atividade fiscalizatória por meio de dados relativos à regularidade do cumprimento da legislação operacional. 7. Em que pese posicionamento anterior da jurisprudência desta Corte, no sentido da possibilidade de aplicação do coeficiente de reincidência independente de julgamento de recurso administrativo, conforme o disposto artigo art. 8o §7o, do Anexo I, da Lei no 3.106/2002, é de se observar que tal entendimento restou superado, quando da apreciação da constitucionalidade do referido diploma normativo pelo Conselho Especial deste Tribunal. 7.1 Com efeito, ao tratar do tema e concluir pela inconstitucionalidade parcial do referido artigo, firmou-se a orientação de que a consolidação da penalidade anterior, mediante esgotamento das vias recursais, mostra-se necessária para que seja possível a utilização do coeficiente de reincidência no cálculo da multa aplicada. 7.2 Não se observa, no caso dos autos, a existência de infrações anteriores consolidadas, mas apenas infrações em aberto, pendentes de recurso administrativo, devendo o coeficiente de reincidência ser decotado dos cálculos, sendo a manutenção da sentença recorrida no ponto é medida que se impõe. 8. Recursos conhecidos e improvidos. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 281, parágrafo único, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, argumentando que os autos de infração deveriam ser arquivados e seus registros julgados insubsistentes, em virtude da não observância do prazo decadencial de 30 (trinta) dias para a expedição das notificações das autuações; c) artigo 59, §§ 1o e 2o, da Lei 9.784/1999, porque, após o transcurso de 60 (sessenta) dias sem o julgamento dos recursos administrativos, é imperiosa a declaração de caducidade do direito de punir; d) artigos 371 e 479, ambos do CPC, pois não teria examinado detidamente a perícia produzida nos autos, e muito menos justificado a interpretação atribuída à referida prova. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, segundo a Corte Superior, “Não se constata a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15, porquanto os argumentos expostos pela parte foram apreciados, com fundamentação clara, coerente e suficiente pelo órgão julgador”. (AgInt no REsp 1849250/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 9/11/2021). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 281, parágrafo único, inciso II, do CTB, pois, a respeito do prazo previsto no citado preceito, a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 23397750 – Págs. 4/7, verbis: A autora requer seja reconhecida a decadência do direito punitivo do ente estatal, ante a não observância do prazo de 30 (trinta) dias para aplicação das multas e notificação da Requerente. Aponta como fundamento legal o artigo 33 da Lei Distrital no 3.106/2002, que aprovou o Código Disciplinar Unificado do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal, e o art. 281, parágrafo único, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro. Inicialmente, vale destacar que o Distrito Federal possui competência para organizar a prestação de serviços de transporte público no âmbito de seu território. Nesse ponto, O Código Disciplinar Unificado do STPC/DF, Lei Distrital no 3.106/2002, estabelece procedimento específico para lavratura do auto de infração inerente a tal atividade. Nos termos do art. 24 do Código Disciplinar Unificado, "o registro formal das irregularidades detectadas será feito pelo agente fiscal cadastrado no DMTU/DF, mediante auto de infração lavrado em formulário próprio". Por conseguinte, esclareça-se que é inaplicável à hipótese dos autos o Código Nacional de Trânsito Brasileiro. Nesse sentido: (...) Ressalte-se que a alegada demora na comunicação da aplicação da penalidade não tem o condão de causar qualquer prejuízo à autora, pois o prazo para defesa só começa a fluir da efetiva ciência do infrator, nos termos do art. 36 do Código Unificado Disciplinar. (...) Nesse contexto, a norma trazida no artigo 33 do Código Disciplinar Unificado determina o prazo máximo de 30 (trinta) dias para aplicação da penalidade contida no auto de infração. Confira-se: Art. 33 – O tempo decorrido entre as datas da lavratura do auto de infração e da aplicação da penalidade correspondente será de, no máximo, 30 (trinta) dais, exceto para suspensão de delegação ou de frota e cassação de delegação ou de frota. Conforme se verifica, o prazo de 30 (trinta) dias diz respeito à aplicação da penalidade, e não à notificação do infrator, pois, quanto à última hipótese inexiste prazo para a comunicação ao permissionário do ato de atuação e de aplicação de penalidade. Portanto, não assiste razão à autora quanto a alegação de decadência do direito de punir. Com base no exposto, fácil concluir que a eventual reforma do acórdão recorrido está a depender da interpretação de norma local, cuja tarefa é obstada pelo enunciado Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, também aplicável ao especial. Igualmente não deve transitar a defendida violação ao artigo 59, §§ 1o e 2o, da Lei 9.784/1999, porquanto a Corte Superior também entende que o prazo para julgamento dos recursos administrativos é impróprio, por não resultar qualquer penalidade o seu descumprimento (REsp 1682605/CE, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 16/10/2017). No mesmo sentido: AREsp 1907927/CE, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, DJ-e de 8/10/2021; e AREsp 1681942/RJ, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJ-e de 5/8/2020. Assim, “estando o acórdão recorrido em sintonia com a jurisprudência desta Corte, aplicável, no ponto, a Súmula n. 83 do STJ”. (AgInt no REsp 1926599/CE, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 28/10/2021). Por fim, também não merece prosperar a alegada contrariedade aos artigos 371 e 479, ambos do CPC, tendo em vista ser nítida a pretensão do recorrente de ver analisada a prova pericial e revisto o entendimento da turma julgadora a respeito dela, providências vedadas pelo verbete sumular 7 do STJ (AgInt no AREsp 1785227/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 3/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015